Tribunal: TRF3
Processo: 5000097-05.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
313/907)

5000097-05.2023.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000097-05.2023.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: JOSE CELSO DAS NEVES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

- Remessa oficial em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

II. Questão em discussão:

- Questões em discussão: possibilidade de reconhecimento da atividade especial e de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir:

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

IV. Dispositivo e tese

- Remessa oficial não conhecida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5000097-05.2023.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: JOSE CELSO DAS NEVES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de primeiro grau de no 356197493-01/16 julgou o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Réu a converter de especial para comum o período de 01/02/2012 a 13/08/2019, (fator 1,4) e implantar Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em favor de JOSÉ CELSO DAS NEVES, desde a data da DER 12/04/2022 – NB 42/199.062.613-8, observando-se, quanto à correção monetária e juros, que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09 e a aplicação da taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021 Ante o quadro demonstrativo DER, ressalvo ao autor o direito em optar pelo melhor benefício. Sem condenação nas custas tendo em vista que o feito foi processado com os benefícios da justiça gratuita. Condeno o Réu no pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto no inciso I, do §3o, sobre o valor da condenação, respeitada a proporção dos incisos subsequentes, conforme previsto no §5o, todos do art. 85 do Código de Processo Civil, excluídas as parcelas vincendas, ao teor da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão sujeita ao reexame necessário, porquanto ilíquida (Tema 17, Súmula 490 STJ). P.I.”

Decorrido in albis o prazo para recursos voluntários, subiram os autos a esta instância por força da remessa oficial.

É o relatório.

NN

VOTO

In casu, pretende o autor o reconhecimento de atividade especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a atividade especial no período de 01/02/2012 a 13/08/2019 e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Ausente recurso das partes.

Sendo assim, subiram os autos a esta instância para apreciação do reexame necessário.

Neste ponto, insta ressaltar que, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

- Remessa oficial em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

II. Questão em discussão:

- Questões em discussão: possibilidade de reconhecimento da atividade especial e de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir:

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

IV. Dispositivo e tese

- Remessa oficial não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão